Tribunal: STF
Processo: ARE 1304147
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. EMBARCAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:
    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. COBRANÇA DO IPVA SOBRE EMBARCAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA EXPRESSÃO ‘VEÍCULOS AUTOMOTORES’. REEXAME IMPROVIDO. APELO PREJUDICADO. 1. Trata-se de Reexame e Apelação Cível em face da Sentença oriunda da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0002570- 63.2016.8.17.2001, concedeu a segurança à parte impetrante/apelada, para exonerar do pagamento do IPVA sobre a embarcação tipo lancha, de sua propriedade, conforme descrito na exordial, reconhecendo, ainda, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos artigos 2º, parte final, e 7º, incisos II e VII, da Lei 10.849/1992. 2. Cinge-se a controvérsia a respeito da incidência do IPVA sobre embarcações. 3. O Supremo Tribunal Federal e esta Nobre Corte de Justiça já se manifestaram sobre o tema e entendem que a expressão contida no art. 155, III, da CF/88, ‘veículos automotores’, apenas refere-se aos veículos terrestres, de forma que não há autorização constitucional para a criação de IPVA sobre veículos aquáticos ou aéreos pelos Estados. Precedentes. 4. Quanto ao princípio da capacidade contributiva invocado, não cabe cobrar tributo inconstitucional baseado apenas na condição econômica no contribuinte ou na finalidade da embarcação. 5. Esta ínclita Corte de Justiça, através da 2ª e 3ª Câmara de Direito Público, já apreciaram casos semelhantes. AGV: 4300487 PE, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data de Julgamento: 02/06/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2016). Agravo de Instrumento 429147-8 0003081- 50.2016.8.17.0000. Relator: Antenor Cardoso Soares Junior. 3ª Câmara de Direito Público. 12/09/2016; 6. Assim, deve ser observado o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inconstitucional a cobrança de IPVA sobre veículos aquáticos, de forma que a cobrança do imposto fere direito líquido e certo da impetrante. 7. Reexame improvido. Prejudicado o Apelo” (fl. 2, e-doc. 8). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 155 da Constituição da República.
    Argumenta que, “quanto à competência tributária no caso trazido à lume, o Estado de Pernambuco obedeceu estritamente os comandos constitucionais e legais atinentes à matéria, restando para os eventuais contribuintes a impossibilidade de se subtraírem à esfera de competência tributária deste ente federativo, especialmente no que tange à incidência do IPVA sobre embarcações” (fl. 6, e-doc. 9).
    Assinala “que o Constituinte originário não trouxe a limitação desejada pelo impetrante, restringindo o conceito a veículos terrestres, a ponto de excluir do campo de incidência tributária do IPVA a propriedade das embarcações ou aviões. Se assim fosse a intenção do Constituinte, este não teria inserido no campo da competência tributária a possibilidade genérica dos Estados e o Distrito Federal instituírem o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Teria, por certo, em observância a correção da linguagem, previsto a incidência apenas sobre a propriedade de veículos automotores terrestres” (fl. 8, e-doc. 9).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de harmonizar-se o acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 13).
    O agravante assevera “que o Vice-Presidente do TJPE em momento algum consignou que o acórdão objeto do extraordinário estava em consonância com entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo” (fl. 3, e-doc. 14)
    Pondera que “o STF nunca decidiu, pela sistemática de repetitivos ou com repercussão geral, sobre a questão da legitimidade da incidência de IPVA sobre embarcações e aeronaves. E, não existindo precedente vinculante do STF, seja proferido na sistemática de repercussão geral, seja proferido na sistemática de recursos repetitivos, não cabe ao presidente ou vice do tribunal local inadmitir o recurso extraordinário, por suposta consonância do acórdão do TJ com entendimento do Supremo” (fl. 4, e-doc. 14).
    Pede “a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para que seja o agravo conhecido e provido, determinando-se o processamento e provimento do recurso extraordinário inadmitido, cujas razões ficam ora ratificadas, para ao final ser denegada a segurança requerida” (fl. 8, e-doc. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Cinge-se a controvérsia a respeito da incidência do IPVA sobre embarcações. O Supremo Tribunal Federal e esta Nobre Corte de Justiça já se manifestaram sobre o tema e entendem que a expressão contida no art. 155, III, da CF/88, ‘veículos automotores’, apenas refere-se aos veículos terrestres, de forma que não há autorização constitucional para a criação de IPVA sobre veículos aquáticos ou aéreos pelos Estados. (…) Diversos Estados da Federação, tais quais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro, já editaram lei prevendo a cobrança do IPVA sobre embarcações, e a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal e às Cortes Estaduais, que decidiram pela não-incidência do tributo. (…) O Supremo Tribunal Federal entende que a expressão contida no art. 155, III, da Constituição Federal, ‘veículos automotores’, só abarca os veículos terrestres, de forma que não há autorização constitucional para que os Estados criem o IPVA sobre veículos aquáticos ou aéreos. (…) O Supremo Tribunal Federal vem decidindo, em uma interpretação sistemática e teleológica, o que seria a expressão ‘veículo automotor’, constante do texto do inciso III do art. 155, por considerar que a Constituição Brasileira só prevê a possibilidade de instituição, por parte dos Estados e Distrito Federal, do imposto sobre os veículos terrestres. Quanto ao princípio da capacidade contributiva invocado, não cabe cobrar tributo inconstitucional baseado apenas na condição econômica no contribuinte ou na finalidade da embarcação. Assim, deve ser observado o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inconstitucional a cobrança de IPVA sobre veículos aquáticos, de forma que a cobrança do imposto fere direito líquido e certo da impetrante” (fls. 1-7, e-doc. 8).
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. EMBARCAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada da Corte, a materialidade constitucional do IPVA não abarca a propriedade de embarcações ou aeronaves. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.172.327-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.10.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. EMBARCAÇÕES E AERONAVES. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.217.485-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPVA. AERONAVES E EMBARCAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE AUTORIZADORA DO RECURSO. SUPERAÇÃO DO VÍCIO, QUANDO DA LEITURA DAS RAZÕES FOR POSSÍVEL INFERI-LA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 525.382-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.3.2013).
    “Recurso Extraordinário. Tributário. 2. Não incide Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sobre embarcações (Art. 155, III, CF/88 e Art. 23, III e § 13, CF/67 conforme EC 01/69 e EC 27/85). Precedentes. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE n. 379.572, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.2.2008).
    Confira-se também, por exemplo, a decisão monocrática proferida no ARE n. 1.208.340, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.5.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora